Tribunal: STF
Processo: RHC 198188
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Supressão de instâncias. Recomendação 62/2020 do CNJ. Inaplicabilidade. Absolvição. Fatos e provas. Prisão preventiva. Extensão de benefício. Art. 580, do CPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTE O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TEMAS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA PELA MAGNITUDE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL SERIA INTEGRANTE. RÉU FORAGIDO. RESOLUÇÃO 62/2020 - CNJ. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não tendo sido apreciadas pelo Tribunal de origem as teses de ilegalidade de quebra do sigilo telefônico e possibilidade de prisão domiciliar com esteio na proteção integral à criança e ao adolescente, não podem ser examinadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Não há falar em aplicação da Recomendação 62/CNJ, que se dirige ao réus segregados, uma vez que se trata de paciente foragido.
    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tem-se por fundamentada a prisão preventiva no fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, diante, sobretudo, da complexidade dessa organização, evidenciada pelo número de integrantes.
    4. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de extensão do benefício concedido ao corréu, diante da diversidade das situações fático-processuais, uma vez que, diferentemente do corréu liberado, o paciente, que teve sua prisão preventiva decretada em 5/12/2019, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, sem notícia da sua efetiva prisão preventiva até a presente data, o que justifica o não acolhimento do pleito da defesa, nos termos do art. 580 do CPP.
    5. Agravo improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa do paciente impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência sobreveio a impetração de recurso em habeas corpus no STJ. O Relator do RHC 134.316, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. Na sequência, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:
          (i) “amplamente demonstrado que não preenchidos os requisitos para manutenção do decreto prisional. Isto, pois, todos os presos na mesma ação penal originária obtiveram concessão de liberdade provisória, conforme demonstrado na exordial do writ”;
          (ii) “aplicável o art. 580, do CPP e, data máxima vênia, entendimento diverso acaba por desvirtuar a finalidade da prisão preventiva, o que, infelizmente, vem ocorrendo no caso concreto”;
          (iii) “não é possível constatar composição do recorrente em suposta organização criminosa, tanto é que, em mandado de busca e apreensão em sua residência nenhum objeto ou substância ilícita foi encontrada”;
          (iv) “ausente a decisão judicial autorizadora da quebra de sigilo telefônico, portanto, tornando ilegal a prova”;
          (v) “faz jus ao benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, bem como “possui filha de tenra idade, sendo imprescindível sua presença para subsistência da mesma”.
    5. A defesa requer a “concessão de sua ordem para o fim revogar a prisão preventiva decretada, com a expedição de salvo conduto ou, em última análise, seja concedida prisão domiciliar”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. Quanto às alegações de ilegalidade de quebra do sigilo telefônico e da possibilidade de prisão domiciliar, em função do paciente possuir filha menor de idade, anoto que as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, “tendo em vista que o paciente se encontra fora do sistema prisional, não há razão para tal argumentação neste momento processual” (trecho da decisão proferida pelo STJ). 
    10. E mais: quanto à alegação de que “não é possível constatar composição do recorrente em suposta organização criminosa”, o STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Ainda: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Acerca da possibilidade de extensão do benefício concedido ao corréu, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no, “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. No caso, as instâncias antecedentes entenderam não haver similitude fática-processual entre a situação do paciente e a do outro corréu. Nessa linha, vejam-se: RHC 188.706-AgR, de minha relatoria; RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 115.345-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.
    13. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Com efeito, consoante consta da decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, as teses de ilegalidade de quebra do sigilo telefônico e possibilidade de prisão domiciliar com esteio na proteção integral à criança e ao adolescente, uma vez não apreciadas pelo Tribunal de origem, não podem ser examinadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    No que diz respeito aos riscos de contágio da Covid-19, o Tribunal de Justiça entendeu pela não incidência da Recomendação 62/CNJ, que se aplica aos réus presos, uma vez que o paciente está foragido. Quanto à prisão preventiva, ressaltou-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, tem-se por fundamentada a prisão preventiva no fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, diante, sobretudo, da magnitude dessa organização, evidenciada pelo número de integrantes. 
    Por fim, ao que consta, o pedido de extensão do benefício concedido ao corréu foi indeferido pelo Tribunal de Justiça fundamentadamente, porquanto diversas as situações fático-processuais, uma vez que, diferentemente do corréu liberado, o paciente, que teve sua prisão preventiva decretada em 5/12/2019, encontra-se em lugar incerto e não sabido e não há notícia da sua efetiva prisão preventiva até a presente data (fl. 600), razão pela qual ausente a alegada identidade fático-processual, o que justifica o não acolhimento do pleito da defesa, nos termos do art. 580 do CPP. 
    [...]”.
    14. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator